Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA REDE PRIVADA DE ENSINO. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. 1.1. Nesta sede, a embargante apenas reitera o argumento no sentido de que a requerida não agiu com má-fé no recebimento da gratificação de exclusividade do magistério, defendendo que não há nos autos “Termo de Opção por Dedicação Exclusiva” assinado pela embargante, não podendo a má-fé ser presumida.
2. Todavia, em que pese a alegação da embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram a concluir pela má-fé no recebimento da gratificação TIDEM pela requerida, fato que afasta a decadência quanto ao direito de o ente público em reaver a quantia recebida pela servidora. 2.1. No caso, restou esclarecido pelo julgado que, comprovado o exercício de outra atividade fora das atribuições funcionais e deixando a requerida de informar à Administração o não preenchimento dos requisitos, a má-fé da embargante restou caracterizada, concorrendo para a perpetuação do erro da administração, o que afasta a alegação de boa-fé, sendo inviável sustentar desconhecimento da lei e das normas do próprio órgão provedor.
3. Assim, o acórdão embargado já se manifestou quanto ao tema, de modo que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.